Tribunal: TJDFT
Processo: 0813336-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL - CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e fixou valor mínimo a título de reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do crime para o previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) exclusão da condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por laudo pericial, fotografias e depoimentos colhidos sob contraditório, corroborando a narrativa da vítima.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
A dinâmica dos fatos revela dolo na conduta do agente, que assumiu o risco ao arrancar com o veículo enquanto a vítima mantinha parte do corpo dentro do carro, afastando a tese de ausência de dolo.
Não há contradições substanciais nos depoimentos da vítima capazes de comprometer sua credibilidade.
A desclassificação para crime de trânsito é incabível, pois restou demonstrado o contexto de violência de gênero e a intenção lesiva do agente.
A fixação de reparação mínima por dano moral é possível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema n.o 983 do STJ, sendo suficiente a comprovação do fato criminoso e o pedido expresso na denúncia.
O valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação; é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, VII, do CPP; Art. 387, IV, do CPP; Art. 804 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983).
TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, DJe 24/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023, PJe 15/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023, PJe 13/03/2023.